Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805631-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: JENIFER SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. MÃE DE RECÉM-NASCIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta integração a organização criminosa (Comando Vermelho), com atuação como orientadora e tesoureira, em investigação conduzida pela FICCO/PA.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, deficiência de fundamentação do decreto prisional e requer a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é puérpera e mãe de três filhos menores, dentre eles recém-nascida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade nos termos do art. 312, §2º, do CPP; (iii) saber se a condição de puérpera e mãe de filhos menores impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318 do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O decreto preventivo encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos da investigação, indicando a inserção da paciente em organização criminosa estruturada, com desempenho de funções relevantes, circunstância apta a evidenciar risco à ordem pública.

5. A imputação refere-se a delito de natureza permanente, o que mitiga a exigência de contemporaneidade estrita, sendo suficiente a demonstração da necessidade atual da medida no momento de sua decretação.

6. A substituição por prisão domiciliar não possui caráter automático, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, notadamente quando demonstrada a relevância da agente na estrutura da organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.

7. O princípio do melhor interesse da criança deve ser harmonizado com a preservação da ordem pública, inexistindo ilegalidade manifesta na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A participação relevante de investigada em organização criminosa configura situação excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que se trate de mãe de criança menor de 12 anos ou puérpera. 2. Nos delitos de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida, não se infirmando pelo simples decurso temporal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, §2º, 318, IV e V, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 769.869/SC, j. 09.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por advogada regularmente constituída em favor de Jenifer Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 0817886-02.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que a paciente, pessoa primária, sem antecedentes criminais e mãe de três filhos menores, dentre os quais uma recém-nascida com apenas dois dias de vida, deu entrada em 03/03/2026 no Hospital Regional Público do Marajó, onde foi submetida a parto cesariano, recebendo voz de prisão em 05/03/2026, ainda em estado puerperal, em cumprimento a mandado decorrente de investigação iniciada a partir do IPL nº 00729/2025.100017-0.

Sustenta que os fatos imputados remontam a março de 2025, consistindo, em síntese, na suposta vinculação da paciente a organização criminosa, tendo o decreto prisional sido proferido em 14/10/2025, inserido no BNMP apenas em 23/02/2026 e cumprido em 05/03/2026, o que evidenciaria, segundo a defesa, manifesta ausência de contemporaneidade, em afronta ao § 2º do art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

A impetrante sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta e atual quanto ao periculum libertatis, afirmando que o decreto se ampararia em fundamentos genéricos, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a medida extrema. Aduz, ainda, que a paciente não foi presa em flagrante, não há imputação de crime cometido com violência ou grave ameaça, e inexistem elementos idôneos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No mérito, invoca a incidência do princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), asseverando que a paciente é mãe de criança recém-nascida, além de outros dois filhos menores de 12 anos, circunstância que, à luz do art. 318, incisos IV e V, e do art. 318-A do CPP, impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Fundamenta, ainda, seu pleito na ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143641/SP, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças menores, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Sustenta, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, consubstanciados no fumus boni iuris, evidenciado pela plausibilidade jurídica da tese defensiva, e no periculum in mora, consubstanciado no estado puerperal imediato da paciente e na iminência de sua transferência para unidade prisional diversa, o que poderia comprometer sua saúde, a amamentação e os cuidados indispensáveis à recém-nascida e aos demais filhos menores.

Ao final, requer o conhecimento do writ, a concessão da liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, bem como a confirmação da ordem ao julgamento definitivo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Reservei-me para apreciar a liminar (id. 34443338).

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34572563).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP prestou as informações (Id. 34673771)

Indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão (Id. 34443338).

Em parecer (Id.

35046190), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar, sob os argumentos de ausência de contemporaneidade dos fatos, deficiência de fundamentação do decreto prisional e incidência do princípio do melhor interesse da criança, considerando tratar-se de paciente em estado puerperal, mãe de três filhos menores, dentre eles uma recém-nascida com apenas dois dias de vida à época do cumprimento do mandado.

A impetração narra que a paciente foi submetida a parto cesariano em 03/03/2026 e, após receber alta médica puerperal, recebeu voz de prisão em 05/03/2026, em cumprimento a mandado expedido nos autos de investigação que apura sua suposta vinculação à organização criminosa, com fatos que remontariam ao ano de 2025, o que, segundo a defesa, evidenciaria a ausência de contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

Não obstante a sensibilidade do contexto fático delineado na impetração, especialmente no que concerne à condição de puérpera e mãe de crianças em tenra idade, a análise do conjunto informativo constante dos autos não revela a ocorrência de constrangimento ilegal.

Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada no âmbito de investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA, que apura a atuação de diversos indivíduos vinculados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo o juízo de origem, após exame dos elementos informativos coligidos, deferido parcialmente a representação policial, decretando a custódia cautelar de vários investigados, dentre eles a paciente.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
a decisão constritiva não se lastreou em fundamentos genéricos, mas sim em elementos concretos indicativos da inserção da paciente na organização criminosa, com atuação em funções de relevo,
notadamente como

orientadora e tesoureira
, circunstância que evidencia maior grau de comprometimento com a atividade delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Nesse cenário, a custódia cautelar mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo como meio de interromper a atuação da paciente no seio da organização criminosa, evitando a reiteração delitiva.

A propósito, é firme o entendimento jurisprudencial, inclusive citado nos autos, no sentido de que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que se verifica na hipótese em exame.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, igualmente não assiste razão à impetração. Embora a defesa destaque o lapso temporal entre os fatos investigados e o cumprimento do mandado de prisão, observa-se que a imputação diz respeito à participação da paciente em organização criminosa, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza a mitigação da exigência de contemporaneidade estrita.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pela própria autoridade coatora é clara ao afirmar que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade da medida no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os fatos investigados, sobretudo quando evidenciada a continuidade da atuação delitiva.

Ademais, o lapso temporal indicado pela defesa deve ser compreendido à luz da complexidade inerente às investigações envolvendo organizações criminosas, que demandam coleta estruturada de elementos probatórios, análise de dados e atuação coordenada dos órgãos de persecução penal, não sendo suficiente, por si só, para descaracterizar a atualidade dos fundamentos da prisão.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos IV e V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP, é certo que a condição de gestante, puérpera ou mãe de crianças menores de 12 anos constitui circunstância relevante a ser considerada pelo julgador. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, sendo admitida sua mitigação em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas, notadamente quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou probabilidade de reiteração delitiva.

No caso dos autos, a inserção da paciente em organização criminosa estruturada, com atribuição de funções relevantes no seu funcionamento (orientadora e tesoureira), revela periculosidade concreta que afasta a aplicação automática da prisão domiciliar, configurando hipótese excepcional apta a justificar a manutenção da custódia preventiva, mesmo diante da condição de mãe de filhos menores e do estado puerperal.

Essa circunstância demonstra um elevado grau de periculosidade e um profundo envolvimento com as atividades ilícitas do grupo, o que representa um risco concreto e acentuado à ordem pública. A manutenção da custódia cautelar, nesse contexto, torna-se indispensável para interromper sua atuação na organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a relevância da agente na estrutura de uma organização criminosa constitui a "situação excepcionalíssima" que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo em se tratando de mãe de filhos menores. Vejamos:

STJ — AgRg no HC 769869 SC 2022/0285681-1 — Publicado em 09/06/2023:

(...) é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas (...). No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque (...). Assim, é certo que verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto (...).

No mesmo sentido, outros tribunais pátrios têm decidido que o envolvimento com a facção "Comando Vermelho" em função de liderança é circunstância que impede a concessão da prisão domiciliar:

TJ-MT — HABEAS CORPUS CRIMINAL 10297975020258110000 — Publicado em 03/10/2025:

O envolvimento da paciente com organização criminosa, na qual exerce função de liderança, configura situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva. (...) A presença de indícios de envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho" constitui circunstância que o Superior Tribunal de Justiça reconhece como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar.

TJ-PA — HABEAS CORPUS CRIMINAL 08109240220258140000 — Publicado em 04/08/2025:

A aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF não é automática, podendo ser afastada quando presente situação excepcionalíssima, como no caso de (...) elevada periculosidade da genitora, circunstâncias presentes no caso em exame.

Não se desconhece a relevância do princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Marco Legal da Primeira Infância, tampouco a delicadeza da situação fática narrada na impetração, especialmente no que concerne à recém-nascida. Contudo, referido princípio deve ser interpretado de forma sistemática, em harmonia com outros valores constitucionais igualmente relevantes, dentre os quais se destaca a preservação da ordem pública.

Cumpre registrar, ainda, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o sistema prisional dispõe de condições estruturais e assistenciais adequadas para o acolhimento de mulheres em estado puerperal, com acompanhamento multiprofissional, assistência médica e incentivo ao aleitamento materno, assegurando condições mínimas de cuidado à paciente e à criança.

Por fim, é de se ressaltar que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, nem à revisão ampla das circunstâncias do caso, restringindo-se à verificação de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se evidencia na espécie.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão impugnada encontra-se em consonância com os ditames legais e constitucionais, inexistindo ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/04/2026